Tribunal: TJDFT
Processo: 0746651-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende devolver ao colegiado o julgamento de matéria já acobertada pela preclusão e coisa julgada. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15